Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708864-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA AGRAVADA: LEATRIZ ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravante/exequente para converter o feito para o rito pertinente, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante relata que juntou aos autos do processo originário contrato de honorários advocatícios convencionados com a agravada. Afirma que, conforme o supramencionado documento, os valores pactuados decorreram da prestação de serviços jurídicos consistentes na apresentação de contestação e de pedido contraposto nos autos de ação de alienação judicial (processo n. 2016.16.1.006020-8) proposta contra a agravada. Acrescenta ter obtido êxito em ambos, conforme sentença proferida naqueles autos. Informa que os serviços contratados seriam pagos por intermédio de um lote situado na quadra 54, conjunto A, lote 16, Águas Lindas/GO, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ressalta que o imóvel em comento fazia parte dos bens da ação de alienação judicial. Narra que, após a assinatura do contrato de honorários, a agravada requereu que a ora agravante substabelecesse com reservas seus poderes outorgados para outros advogados atuarem em seu lugar. Alega que a agravada não lhe pagou pelos serviços prestados, o que afirma obstar a conclusão da venda do imóvel em Águas Lindas/GO. Conclui ter sido descumprida a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços jurídicos. Argumenta que, de acordo com o princípio pacta sunt servanda, desde que o pactuado não esteja vedado por lei e não haja defeitos no negócio jurídico, o contrato faz lei entre as partes e o cumprimento das obrigações assumidas é plenamente exigível entre os contratantes, salvo hipóteses de caso fortuito ou força maior. Destaca que o contrato de honorários em comento foi livremente pactuado e que apenas a agravada poderá alegar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela agravante. Alega que a questão do erro material na cláusula 1 do contrato exequendo foi explicada na petição inerente ao questionamento. Esclarece que a remuneração de serviços advocatícios pactuada em processos trabalhistas corresponde a percentuais de verbas trabalhistas porventura ganhas, o que afirma não se confundir com a remuneração pactuada para patrocínio em outras esferas judiciais. Afirma comprovar, mediante juntada de consulta dos processos que tramitam nas varas trabalhistas de Brasília e Taguatinga, que não representou a agravada em nenhuma ação trabalhista. Defende que o contrato objeto da execução está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, o que possibilita forçar o cumprimento da obrigação nele prevista por meio de procedimento judicial específico. Registra que o contrato cuja execução pede é escrito e pondera que a modificação para ação de arbitramento de honorários lhe causará prejuízos, pois os autos serão remetidos a uma das varas cíveis e houve recolhimento de custas iniciais inerentes à execução. Acrescenta que, além da demora ocasionada pelo declínio de competências, haverá gastos com novas custas. Ressalta que, de acordo com o art. 22 da Lei n. 8.906/1994, são garantidos aos advogados o recebimento dos honorários advocatícios, pagos em contraprestação ao serviço prestado. Tece comentários acerca da relevância do serviço advocatício e os custos inerentes à atividade em comento. Salienta não ser possível ao juiz interferir na relação contratual estabelecida entre advogado e cliente sem que o interessado manifeste qualquer insurgência quanto ao pactuado. Acrescenta inexistir previsão legal que autorize o juiz da execução converter o feito ao rito que entende pertinente em decorrência da existência de um erro material relativo ao objeto da prestação de serviço, o que afirma ter sido explicado. Conclui inexistir vício que macule o contrato cuja execução pede. Registra que, diante de qualquer irregularidade nos contratos de honorários advocatícios, o único órgão competente para intervir e aplicar penalidades aos advogados é a Ordem dos Advogados do Brasil. Afirma que, diante de qualquer questionamento quanto aos honorários advocatícios, a insurgência deverá ser reportada à Ordem dos Advogados do Brasil, que instaurará um processo para apurar eventuais irregularidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada, com o regular prosseguimento processual decorrente do reconhecimento da validade e exequibilidade do contrato exequendo. Preparo recursal recolhido em dobro. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou à agravante converter o feito para o rito pertinente, pois entendeu que o contrato apresentado não goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Confira-se: A parte exequente pretende a execução de contrato de honorários. Em síntese, alega que o objeto do contrato foi a prestação de serviços jurídicos consistentes na apresentação de contestação e pedido contraposto nos autos da ação de Alienação Judicial no 2016.16.1.006020-8, distribuída à 1a Vara Cível de Águas Claras. Ocorre que o título juntado aos autos, em sua cláusula 1, estabelece que o objeto do contrato de honorários será o ingresso de ação trabalhista (id. 108705506). Sobre este ponto, afirma a exequente que houve erro material no contrato. Mas não é só. O contrato, cuja execução se pretende, foi firmado apenas em 11.10.2019, ou seja, mais de 2 anos após a apresentação da contestação à aludida ação de alienação judicial, que conforme de verifica no id. 108705507, ocorreu em 09.01.2017. Intimada a esse respeito, a exequente informou que o contrato foi feito e assinado apenas após a prolação de sentença que acolheu o "pedido contraposto" apresentado na ação de alienação judicial, cujo pedido de cumprimento de sentença ainda está pendente. Neste cenário, resta nítido que o título não goza de certeza, liquidez e exigibilidade, elementos essenciais para que tenha força executiva. Inicialmente, porque, aos menos em juízo de cognição sumário, o contrato não se refere aos serviços prestados pela exequente, de sorte que a prova em contrário demandará dilação probatória. Ademais, porque conforme a manifestação da autora no id. 117203288, os serviços contratados ainda não foram concluídos, razão pela qual, em tese, a cobrança reclama ação de arbitramento de honorários. Diante disso, intime-se a parte exequente para converter o feito para o rito pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Observa-se, em análise dos autos do processo originário, que o Juízo de Primeiro Grau intimou a agravante três (3) vezes para prestar esclarecimentos quanto ao contrato de honorários advocatícios antes de proferir a decisão agravada. Compete ao Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais verificar a existência de certeza, liquidez e exigibilidade em relação ao título apresentado para que seja possível a respectiva execução naquela vara especializada, conforme procedeu o Juízo de Primeiro Grau. Não se trata de interferir na relação contratual estabelecida entre as partes, mas sim de verificar a existência de pressupostos necessários à tramitação processual no âmbito de sua competência. O art. 783 do Código de Processo Civil prevê que a obrigação prevista no título executivo deve conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza está relacionada à existência da obrigação; a liquidez importa expressa determinação do objeto da obrigação e a exigibilidade decorre do vencimento do termo ou condição. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados atributos não se fazem presentes no contrato cuja execução a agravante pretende. A finalidade expressamente prevista do contrato apresentado nos autos do processo originário consiste no ingresso de ação trabalhista. Confira-se: CLÁUSULA 1.1 – O objeto do contrato tem como finalidade ingressar com a ação trabalhista. A agravante explica que se trata de erro material, pois os honorários advocatícios contratuais pretendidos decorrem da apresentação de contestação e de pedido contraposto nos autos da ação de alienação judicial n. 2016.16.1.006020-8, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Águas Claras/DF. Não é o que se observa nos termos contratuais. A cláusula 1 consigna que seu objeto consiste na prestação de serviços advocatícios a serem realizados em primeira e segunda instâncias. O parágrafo único da cláusula 1.1 supratranscrita prevê que as atividades inclusas na prestação do serviço objeto do contrato são todas aquelas inerentes à profissão, inclusive a prática de atos junto a repartições públicas e estabelecimentos particulares. Veja-se: CLÁUSULA 1 – OBJETO DO CONTRATO O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios a serem realizados em 1o e 2o Instâncias. CLÁUSULA 1.1 – O objeto do contrato tem como finalidade ingressar com a ação trabalhista. PARÁGRAFO ÚNICO: ATIVIDADES: As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam: Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, junto a todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares. Acrescente-se que, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau, os documentos juntados aos autos demonstram que o contrato em comento foi celebrado aos 11.10.2019, quase três (3) anos após a apresentação da aludida defesa junto ao Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, aos 19.12.2016. A análise dos documentos juntados aos autos e das alegações da agravante não permite concluir que o contrato cuja execução pede se refere aos serviços por ela prestados. As matérias apontadas ensejam abordagem com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a devida dilação probatória, o que indica ser necessário converter o feito ao rito pertinente. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator